Tribunal: STF
Processo: ARE 1458694
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 58, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 deixou de ser aplicada em decorrência da ligação do apenado com organização criminosa, entretanto, levou-se em consideração para o reconhecimento dessa vinculação a existência de processo em andamento, o que destoa do entendimento desta Corte, que passou a não admitir a consideração de inquéritos e ações penais em andamento para se afastar a incidência do § 4º. Precedente. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 58, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 72, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 79, p. 1-21) com alegação de ofensa aos arts. 2º e 5º, caput, e incisos II e XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 90, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 98, p. 1-11).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 205.907/SC (certidão; eDOC 120, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da configuração dos requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 969-970): 



    Verifica-se que a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 deixou de ser aplicada em decorrência da ligação do agravante com organização criminosa. Passando sobre o ponto, o Juiz de primeiro grau mencionou que haveria ação penal em andamento contra o apenado. No Tribunal a quo, foi ressaltada a sua dedicação a atividades criminosas sem, contudo, haver a devida comprovação. Destaca-se que o entendimento desta Corte passou a não admitir a consideração de inquéritos e ações penais em andamento para se afastar a incidência do § 4º: 



    [...]



    Assim, o paciente faz jus à aplicação do redutor no patamar máximo. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e entendimento jurisprudencial correlato, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    Em caso semelhante, assim já decidiu o STF, a propósito:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido. (AgR no ARE n. 1.341.202, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022.) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido. (AgR no ARE n. 1.312.369, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2021.)” (eDOC 90, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente